Tribunal: TJSP
Processo: 1022852-55.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
r ou restituição de valores. Reconhecimento em Primeiro Grau de decadência. Inadmissibilidade. Autora que só teve o seu direito violado ao ter ciência da negativa da ré Capemisa ao adimplemento do contrato nos termos por ela pleiteados. Extinção do feito afastada, inexistente igualmente prescrição, pelos mesmos motivos. Migração de plano realizada sem as devidas informações à autora, caracterizado imenso prejuízo a ela decorrente das mudanças havidas, reduzindo a mero seguro o que sempre foi pago como plano de previdência privada. Ofensas à boa-fé objetiva (CCivil, 422) e caracterização de abuso do direito (CCivil, 187), nulificado o contrato de migração e determinada a restituição dos valores pagos a título de contribuição desde o início do plano. Ação procedente. Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022852-55.2018.8.26.0071; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

12/02/2021

Ementa:
Previdenciário. Ação para implantação de aposentadoria complementar ou restituição de valores. Reconhecimento em Primeiro Grau de decadência. Inadmissibilidade. Autora que só teve o seu direito violado ao ter ciência da negativa da ré Capemisa ao adimplemento do contrato nos termos por ela pleiteados. Extinção do feito afastada, inexistente igualmente prescrição, pelos mesmos motivos. Migração

Ementa:
Previdenciário. Ação para implantação de aposentadoria complementar ou restituição de valores. Reconhecimento em Primeiro Grau de decadência. Inadmissibilidade. Autora que só teve o seu direito violado ao ter ciência da negativa da ré Capemisa ao adimplemento do contrato nos termos por ela pleiteados. Extinção do feito afastada, inexistente igualmente prescrição, pelos mesmos motivos. Migração de plano realizada sem as devidas informações à autora, caracterizado imenso prejuízo a ela decorrente das mudanças havidas, reduzindo a mero seguro o que sempre foi pago como plano de previdência privada. Ofensas à boa-fé objetiva (CCivil, 422) e caracterização de abuso do direito (CCivil, 187), nulificado o contrato de migração e determinada a restituição dos valores pagos a título de contribuição desde o início do plano. Ação procedente. Apelo provido.